Tribunal: CARF
Processo: 13787.000076/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do Valle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13787.000076/2011-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.533 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
ALAN FRANCISCO SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
lei tributária.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS
COM A INDICAÇÃO DO NOME E DO CPF DO PRESTADOR E DO
TOMADOR, BEM COMO DO TRATAMENTO
As despesas médicas devem ser comprovadas por documentos nos quais haja a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os
recebeu.
Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para considerar comprovadas as deduções de despesas médicas referentes
à Olga Maria de Cunho Radler de Aquino no valor de R$ 10.000,00 e Sabrina Martins Jardim no
valor de R$ 5.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13787.000076/2011-48
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.533 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13787.000076/2011-48

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 34-41) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
a) Os documentos comprobatórios dos gastos com despesas médicas estão de
acordo com a legislação do Imposto de Renda de Pessoa Física, incluindo
a indicação do nome, CPF ou CNPJ e endereço dos emitentes das notas
fiscais e recibos.
b) Não procede a alegação de que o recorrente tem plano de saúde e mesmo
assim efetuou despesas médicas. Isso porque nem todos os tratamentos são
cobertos por planos do gênero, especialmente nas áreas de psicoterapia e
fisioterapia. Em todos os recibos consta o nome do recorrente e, além
disso, há recibos dos quais consta até mesmo o número de sessões de
fisioterapia realizadas. A jurisprudência do CARF admite a comprovação
de despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do imposto através de
recibos. Não houve intimação anterior ao Auto de Infração que solicitasse
apresentação de documentos diversos dos recibos.
c) Tem caráter de confisco a multa aplicada em patamar de 75% do valor do
imposto.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos (fl. 41):
Pelo exposto, requer a Impugnante:
a – seja suspenso o crédito tributário apurada na presente autuação, nos termos do art.
151, inc. III do CTN, até decisão definitiva, ficando a D. Autoridade Fazendária
impedida de inscrever a impugnante em Dívida Ativa, obstar a obtenção de Certidão
Positiva com Efeitos de Negativa, emitida nos termos do art. 206 do CTN, bem como
adotar qualquer medida coercitiva de cobrança de valores por vez impugnados;
b – seja julgado improcedente o presente Auto de Infração, tendo em vista que os
documentos comprobatórios das despesas médicas são idôneos, devendo ser
considerado totalmente NULO.
Foram juntados documentos referentes às despesas médicas alegadas pelo
recorrente (fls. 44-48).
A presente questão diz respeito à Notificação de Lançamento no
2009/058730340934557 (fls. 99-22) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de
Pessoa Física – Suplementar, em face de Alan Francisco Santos (CPF no 357.206.707-34),
referente a fatos geradores ocorridos no exercício de 2009 (ano-calendário de 2008). A autuação
alcançou o montante de R$ 10.027,23 (dez mil e vinte e sete reais e vinte e três centavos).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 9-12):
Em procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual, com base nos arts.
788, 835 a 839, 841, 844, 871 e 991 do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.533 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13787.000076/2011-48

(RIR/99), procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração da(s)
infração(ões) descrita(s) em folha(s) de continuação anexa(s), identificada(s) nos
dispositivos legais constantes do enquadramento legal.
[...]
Dedução indevida de despesas médicas
Glosa do valor de R$ ********18.990,00, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para a sua dedução,
conforme abaixo discriminado.
Seq
CPF/CNPJ
Nome/Nome
empresarial
Cod
Declarado
Reembolso
Alterado
01
07.816.661/0
001-85
Lucia
Helena
Bastos Faria
Lopez
020
3.990,00
0,00
0,00
02
971.512.897
-15
Olga Maria
de Cunto
Radler de A
010
10.0000,00
0,00
0,00
03
080.106.377
-93
Sabrina
Martins
Jardim
010
5.000,00
0,00
0,00
TOTAL
0,00

Código
Descrição do Pagamento
10
Médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais no
brasil;
11
Médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais no
exterior;
20
Hospitais, clínicas e laboratórios no Brasil;
21
Hospitais, clínicas e laboratórios no Exterior;
26
Planos de saúde no Brasil.

Enquadramento legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “a”, e §§ 2.a e 3o, da Lei n.e 9.250/95; arts. 43 a 48 da Instrução
Normativa SRF n.o 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto n.o 3.000/99-RIR/99.
[...]
- R$ 3.990,00 REFERENTE A LUCIA HELENA FOI GLOSADO POR FALTA DE
PREVISÃO LEGAL, POIS REFERE-SE A APARELHO PARA SURDEZ.
- R$ 10.000,00 OLGA MARIA, NADA FOI COMPROVADO E
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.533 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13787.000076/2011-48

- R$ 5.000,00 REFERENTE AO RECIBO DE EMISSÃO DE SABRINA MARTINS,
POR FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE.
A contribuinte apresentou impugnação em 22/03/2011 (fls. 2-77), levantando os
mesmos argumentos do Recurso Voluntário acima mencionados. Ao final, formulou os seguintes
pedidos:
Pelo exposto, requer a Impugnante:
a – seja suspenso o crédito tributário apurada na presente autuação, nos termos do art.
151, inc. III do CTN, até decisão definitiva, ficando a D. Autoridade Fazendária
impedida de inscrever a impugnante em Dívida Ativa, obstar a obtenção de Certidão
Positiva com Efeitos de Negativa, emitida nos termos do art. 206 do CTN, bem como
adotar qualquer medida coercitiva de cobrança de valores por vez impugnados;
b – seja julgado improcedente o presente Auto de Infração, tendo em vista que os
documentos comprobatórios das despesas médicas são idôneos, devendo ser
considerado totalmente NULO.
Foi juntado documento referente ao recibo emitido por Olga Maria de Cunto
Radler de Aquino (fl. 15).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS
(DRJ), por meio do Acórdão no 04-26.902, de 14 de dezembro de 2011 (fls. 24-30), negou
provimento à impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. Para fazer jus à dedução da despesa médica na DIRPF, deve-se
comprovar o efetivo pagamento, o tratamento efetuado e quem é o paciente
DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO CONFISCO.
As multas aplicadas são as previstas na legislação e não ocorreu a ofensa ao princípio da
proporcionalidade nem da vedação ao confisco.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 23 de dezembro de 2011 (fl. 33), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 17 de janeiro de 2012 (fls. 34-41). A contagem do
prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O
recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente, deixando de conhecer as alegações
de inconstitucionalidade em respeito à Súmula CARF 2.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.533 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13787.000076/2011-48

Mérito
No que se refere à dedutibilidade das despesas médicas, assim dispõe o art. 8o , I,
“a”, e § 2o da Lei n. 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de
despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
O Decreto 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR vigente à época dos fatos –,
também tratou da questão no art. 80:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias
§ 1 O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.533 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13787.000076/2011-48

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2 Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos
O recorrente teve glosadas as seguintes deduções:
i) R$ 3.990,00 REFERENTE A LUCIA HELENA FOI GLOSADO POR FALTA DE
PREVISÃO LEGAL, POIS REFERE-SE A APARELHO PARA SURDEZ.
ii) R$ 10.000,00 OLGA MARIA, NADA FOI COMPROVADO E
iii) R$ 5.000,00 REFERENTE AO RECIBO DE EMISSÃO DE SABRINA MARTINS,
POR FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE.
No que se à Lúcia Helena, com a razão da DRJ em razão da ausência de previsão
legal para a dedução.
No que se refere às despesas com Olga Maria de Cunto Radler de Aquino, o
recorrente juntou aos autos recibo (fls. 15), no qual consta nome e CPF de quem prestou o
tratamento de fisioterapia, bem como do paciente que o recebeu. Nele consta, também, a
especificação do número de sessões de fisioterapia. . Após o Acórdão da DRJ, o recorrente ainda
juntou outro recibo às fls. 45. Parece-me, portanto, que a despesa está comprovada.
No que se refere às despesas com Sabrina Martins, o recorrente trouxe aos autos,
após o Acórdão da DRJ, recibo com a indicação do nome e do CPF do prestador e do tomador do
tratamento psicoterápico (fl. 46). Parece-me, portanto, que a despesa está comprovada.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso para considerar
comprovadas as deduções de despesas médicas referentes à Olga Maria de Cunho Radler de
Aquino no valor de R$ 10.000,00 e Sabrina Martins Jardim no valor de R$ 5.000,00
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.533 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13787.000076/2011-48

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital